Tribunal: TJES
Processo: 5000634-15.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000634-15.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESINETE NEVES GOMES SANTANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a autora da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em seu recurso, alega que houve configuração de dano moral.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não é o caso de provimento. Explico.

A relação existente entre as partes é típica de consumo, uma vez que a autora se insere na condição de consumidor (art. 2º do CDC) e a requerida na condição de fornecedoras (art. 3º do CDC). Desta forma, a situação trazida ao debate deve ser examinada e solucionada à luz dos dispositivos consumeristas.

Contudo, embora a relação de consumo, mesmo no caso de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar minimamente as suas alegações iniciais, o que não ocorreu nos presentes autos.

Apesar da autora informar que não fora notificada da inadimplência, a mesma não trouxe aos autos comprovante de pagamento da fatura, e, como menciona o magistrado sentenciante, a mesma só efetuou o pagamento mediante depósito judicial.

Dessa forma, ausentes os requisitos ensejadores do dano moral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DOS VALORES INADIMPLIDOS. Embora a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar minimamente as suas alegações iniciais, o que não ocorreu nos presentes autos, não havendo como reconhecer a verossimilhança das suas alegações. Deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional. Os elementos dos autos contribuem para a tese da ré, qual seja, que houve a aquisição de produto, a sua entrega, e não houve o respectivo pagamento, razão pela qual houve a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito e autoriza a cobrança dos valores respectivos. APELAÇAO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084164607, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 18-09-2020)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno a recorrente em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 15% do valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.